Tribunal: TJBA
Processo: 8001900-19.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001900-19.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE NILDES DE SANTANA

Advogado(s)
:
MAURICIO ORNELAS LEMOS, DANIEL DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PROCEDENCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. DECRETADA A INEXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES. FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). INCONFORMISMO DO AUTOR. APELO QUE BUSCA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACOLHIENTO.
MAJORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRECEDENTE DESTE COLEGIADO CITADO NO CORPO DO VOTO. SENTENÇA REFORMADA
.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Como cediço, a indenização eventualmente concedida em montante irrisório enseja a mitigação do seu aspecto compensatório, pois, além de não reparar dor moral da vítima, achincalha-a ainda mais. No que pertine ao aspecto punitivo, a condenação arbitrada em patamar diminuto não tem – minimamente que seja – o condão de dissuadir o agente de novas e iguais condutas, ao contrário, encoraja-o a reincidir em sua postura.

A par disto, percebe-se que, in casu, o dano moral foi fixado em valor insuficiente, na medida em que não corresponde a sua repercussão e prejuízo integridade psicológica do apelante.

Com isso, entendo que o quantum arbitrado como indenização por dano extrapatrimonial (R$ 3.000,00) deve ser majorado, a fim de alcançar as duas principais finalidades da condenação, quais sejam, a de alertar o causador do dano, desestimulando-o à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor indevidamente imposta, sem significar, contudo, uma fonte de enriquecimento injustificado.

Sobre o tema, deve ser salientado que esta Colenda Câmara, em situações semelhantes, fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se afigura razoável, inclusive, do ponto de vista educativo, no sentido de reprimir a conduta ilícita da instituição financeira recorrida e considerando que, no caso, o autor/apelante não teve seu o seu nome negativado pela instituição apelada em decorrência de contratação reconhecida como inexistente.

APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível de Nº
8001900-19.2024.8.05.0229
, figurando como apelante
JOSE NILDES DE SANTANA
e apelado
BANCO SAFRA S A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Apelo e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA